Tribunal: TJDFT
Processo: 0747297-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747297-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIETA LUBISCO PIRES GONCALVES, ESPÓLIO DE ANTONIETA LUBISCO PIRES GONCALVES EMBARGADO: EMARKI ENGENHARIA S/A D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2021 16:45:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator